Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600710-64.2020.6.16.0147
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: CLAUDIO DIRCEU EBERHARD
Órgão julgador: RECORRENTE: CLAUDIO DIRCEU EBERHARD
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-10

Inteiro teor:
18/05/2021
Número: 0600710-64.2020.6.16.0147

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Carlos Alberto Costa Ritzmann
Última distribuição : 13/11/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600710-64.2020.6.16.0147
Assuntos: Conduta Vedada ao Agente Público, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral,
Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Institucional, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600710-
64.2020.6.16.0147, que julgou parcialmente procedente a representação, para o fim de tornar
definitiva a liminar anteriormente concedida (ID 25439279); extinguir o processo, sem resolução do
mérito, em relação a Coligação Trabalho e Competência, ante sua ilegitimidade passiva, com fulcro
no art. 485, VI, do CPC e condenar o representado Cláudio Dirceu Eberhard ao pagamento de multa
no valor de R$ 5.320,50 (cinco mil, trezentos e vinte reais e cinquenta), pela prática de conduta
vedada. (Representação eleitoral c/c pedido de tutela de urgência ajuizada pela Coligação Uma
Cidade Mais Justa para Todos em face de Coligação Trabalho e Competência, Claudio Dirceu
Eberhard, Karla Francieli Galende e de Vanio Manmdelli Moronha, por suposta violação do art. 73,
inc. VI, b, da Lei nº 9.504/97, alegando, em síntese, a realização de propaganda institucional por
meio da manutenção de matérias veiculadas no site oficial da Prefeitura de Santa Terezinha de
Itaipu/PR, no canal oficial da Prefeitura de Santa Terezinha de Itaipu/PR no YouTube e no perfil
oficial do município no Instagram. Da análise do site oficial do Município de Santa Terezinha de
Itaipu/PR, tem-se que a última postagem, sobre obras e demais ações realizadas pelo ente público,
foi veiculada em 14/08/202. Todavia, no dia 28/10/2020, o representante foi comunicado de que o
Município de Santa Terezinha de Itaipu/PR está mantendo a veiculação de propaganda institucional
em seu site oficial e em seu canal oficial no YouTube. Explica-se que o acesso às redes sociais
oficiais ocorre diretamente pelo site do município. Ademais, enquanto o perfil oficial no Facebook
se encontra inacessível, apenas os perfis no YouTube e no Instagram continuam ativados e com
livre acesso. Aduz que tais propagandas institucionais, mantidas em período vedado e por meio de
veículo oficial, transferem o crédito dos atos perpetrados ou iniciados durante a gestão de Cláudio
(considerando sua condição de atual Prefeito) aos representados Karla e Vânio (considerando suas
condições de candidatos da situação à Prefeitura). RE23
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
CLAUDIO DIRCEU EBERHARD (RECORRENTE)
JAQUELINE AMANDA DA SILVA MAIA (ADVOGADO)
UMA CIDADE MAIS JUSTA PARA TODOS 11-PP / 14-PTB /
55-PSD / 15-MDB / 12-PDT (RECORRIDO)
JOAO FELIPE CASCO MIRANDA (ADVOGADO)
WELINGTON EDUARDO LUDKE (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos

Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
34015
716
17/05/2021 21:37 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.704

RECURSO ELEITORAL 0600710-64.2020.6.16.0147 – Santa Terezinha de Itaipu –
PARANÁ
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Relator:
RECORRENTE: CLAUDIO DIRCEU EBERHARD
- OAB/PR0098601
ADVOGADO: JAQUELINE AMANDA DA SILVA MAIA
RECORRIDO: UMA CIDADE MAIS JUSTA PARA TODOS 11-PP / 14-PTB / 55-PSD / 15-MDB /
12-PDT
- OAB/PR0096163
ADVOGADO: JOAO FELIPE CASCO MIRANDA
- OAB/PR0036906
ADVOGADO: WELINGTON EDUARDO LUDKE
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA- ELEIÇÕES 2020 – RECURSO ELEITORAL –
REPRESENTAÇÃO POR CONDUTA VEDADA. PUBLICIDADE
INSTITUCIONAL EM PERÍODO VEDADO. ARTIGO 73, VI, B, DA LEI
9.504/97. POSTAGENS VEICULADAS EM SITE OFICIAL DA
PREFEITURA E REDES SOCIAIS. CONFIGURAÇÃO. MANUTENÇÃO
DE POSTAGENS NO PERÍODO DE 03 MESES QUE ANTECEDEM AO
PLEITO. RESPONSABILIDADE CONFIGURADA DO CHEFE DO PODER
EXECUTIVO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE JULGOU
PROCEDENTE A REPRESENTAÇÃO E APLICOU MULTA AO
RECORRENTE NO PATAMAR MÍNIMO - RECURSO CONHECIDO E
NÃO PROVIDO.
1.No presente caso, verifica-se que, embora as publicações tenham sido
realizadas em período permitido, permaneceram acessíveis no site oficial
da Prefeitura e outros meios de comunicação do município de Santa
Teresinha do Iguaçu/PR durante o período vedado.
2.A manutenção da publicidade institucional em veículos de comunicação
oficial dos órgãos públicos em período vedado enseja a aplicação da
multa prevista no artigo 73, §4º, da Lei nº9.054/97.
3.A conduta vedada prevista no artigo 73, inciso VI, letra b, da Lei das
Eleições tem caráter objetivo independe da finalidade eleitoral da
publicidade institucional.
4.Responsabilidade objetiva do Prefeito sobre as publicações veiculadas,
porquanto na qualidade de chefe do poder executivo municipal, não pode
Num. 34015716 - Pág. 1
inado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 17/05/2021 21:37:45
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051721374503100000033168692
mero do documento: 21051721374503100000033168692

alegar tal desconhecimento, devendo zelar pelo conteúdo divulgado e
publicado nas páginas e redes sociais oficiais do município.
5.Recurso conhecido e não provido para manter a sentença de parcial
procedência da representação e a condenação do recorrente ao
pagamento de multa no valor de R$5.320,50 (cinco mil, trezentos e vinte
reais e cinquenta centavos).

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 10/05/2021
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RELATOR(A)

RELATÓRIO
1.Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por CLAUDIO DIRCEU EBERHARD, em face da
sentença proferida pelo Juízo da 147ª Zona Eleitoral de Foz do Iguaçu/PR, que julgou
parcialmente procedente a Representação por conduta vedada caracterizada na divulgação de
publicidade institucional no período vedado, proposta pela coligaçãoUMA CIDADE MAIS
JUSTA PARA TODOS 11-PP/14-PTB/55-PSD/15-MDB/12-PDT em detrimento do
,

recorrente e da COLIGAÇÃO TRABALHO E COMPETÊNCIA 45-PSDB/22-PL,

KARLA FRANCIELI GALENDE e VÂNIO MANDELLI MORONA, condenando

CLAUDIO ao pagamento de multa no valor de R$5.320,50 (cinco mil, trezentos e vinte reais e
cinquenta centavos).
2.Referida sentença reconheceu a ilegitimidade passiva da Coligação representada, bem como
julgou o feito improcedente em relação aos então candidatos ao cargo de prefeita e
vice-prefeito do município de Santa Terezinha do Itaipu, KARLA FRANCIELI GALENDE e
VÂNIO MANDELLI MORONA.
3.Em suas razões recursais o Recorrente alegou, em síntese, que não houve nenhuma
publicidade institucional em período vedado, posto que todas as matérias reportadas na
representação foram publicadas em data anterior a 14.08.2020.
4.Sustentou ainda que não é o responsável direto pela manutenção dos sites do município,
tampouco detém conhecimento técnico para adicionar ou excluir matérias e links no site da
Prefeitura Municipal, cuja atribuição legal é destinada à Diretora de Comunicação do Município.
5.Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença e julgar
improcedente a representação.
6.O Recorrido apresentou contrarrazões alegando, em síntese, que a manutenção das
publicações realizadas pelo Recorrente nas redes sociais e site oficial do município, nos três
meses que antecedem o pleito, configuram a publicidade institucional em período vedado,
prevista no artigo 73, inciso VI, letra “b”, da Lei nº9.504/97, tendendo a causar desequilíbrio no
pleito.
Num. 34015716 - Pág. 2
inado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 17/05/2021 21:37:45
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051721374503100000033168692
mero do documento: 21051721374503100000033168692

7.Por fim, pugnou pelo desprovimento do recurso, com a manutenção integral da sentença.
8.A Procuradoria Regional Eleitoral emitiu parecer manifestando-se pelo conhecimento e
desprovimentodo Recurso, por entender que restou configurada a publicidade institucional
em período vedado.
É o relatório.

VOTO

1.Inicialmente, encontram-se presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso,
mormente a tempestividade, razão pela qual merece conhecimento.
2.Conforme relatado, o recurso visa a reforma da sentença proferida pelo juízo de Santa
(147ª Zona Eleitoral de Foz do Iguaçu/PR), que julgou parcialmente
Terezinha do Itaipu
procedente a Representação ajuizada e condenou o recorrente ao pagamento de multa no
valor de R$5.320,50 (cinco mil, trezentos e vinte reais e cinquenta centavos), com fundamento
no artigo 73, §4º, da Lei nº9.504/97.
3.Antes de adentrar na análise do caso concreto, cumpre destacar o dispositivo legal que
regulamenta especificamente a matéria das condutas vedadas aos agentes públicos. Assim
dispõe o artigo 73 da Lei nº9.504/97:
“Art.73 - São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas
tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais:
(...)
VI – nos três meses que antecedem o pleito:
(...)
b) com exceção de propaganda de produtos e serviços que tenham concorrência no
mercado, autorizar publicidade institucional dos atos, programas, obras, serviços e
campanhas dos órgãos públicos federais, estaduais ou municipais, ou das respectivas
entidades da administração indireta, salvo em caso de grave e urgente necessidade
pública, assim reconhecida pela Justiça Eleitoral”.
(...)
§4º - O descumprimento do disposto neste artigo acarretará a suspensão imediata da
conduta vedada, quando for o caso, e sujeitará os responsáveis a multa no valor de
(grifo nosso).
cinco a cem mil UFIR
4.Da análise dos autos, verifica-se que o Recorrente, de fato, manteve, nos três meses que
antecedem o pleito, veiculação de notícias sobre serviços e obras realizadas por sua gestão
nos sites e redes sociais oficiais do município de Santa Teresinha de Itaipu/PR.
Num. 34015716 - Pág. 3
inado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 17/05/2021 21:37:45
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051721374503100000033168692
mero do documento: 21051721374503100000033168692

5.Em que pese as alegações do Recorrente, é irrelevante no caso analisar a data de
publicação das notícias e tampouco se foi procedida a retirada das matérias veiculadas nos
sites e mídias sociais do município, porquanto restou comprovado nos autos a manutenção das
.
publicações dentro do período de três meses antecedentes ao pleito eleitoral de 2020
6.Embora as postagens tenham sido realizadas em período anterior ao proibido, restou
evidente que as publicações permaneceram acessíveis nas páginas oficiais da prefeitura local
até pelo menos dia 30.10.2020, quando foi deferida a liminar que determinou a remoção das
publicações impugnadas e somente então as matérias foram retiradas.
7.Neste sentido, o Tribunal Superior Eleitoral firmou o entendimento que a permanência da
publicidade institucional durante o período vedado é suficiente para a aplicação da multa
prevista no artigo 73, §4º, da Lei nº9.504/97. Veja-se:
ELEIÇÕES 2016. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO. REPRESENTAÇÃO POR CONDUTA
VEDADA A AGENTES PÚBLICOS. PREFEITO. PERMANÊNCIA DE PUBLICIDADE
INSTITUCIONAL EM PÁGINA ELETRÔNICA OFICIAL EM PERÍODO VEDADO.
FUNDAMENTOS NÃO AFASTADOS. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS SUMULARES NºS
27 DO TSE E 182 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1.A Corte regional manteve a condenação das partes em virtude da permanência de
publicidade institucional em página eletrônica oficial em período eleitoral, o que
consubstancia afronta ao art.73, VI, b, da Lei nº9.504/1997.
2.Além de não impugnarem os fundamentos da decisão agravada, que permanece íntegra por
seus próprios fundamentos, as alegações constantes do agravo interno se encontram
dissociadas do que foi decidido no caso. Tal circunstância atrai a aplicação dos Enunciados
Sumulares nºs182 do STJ, 27 do TSE e 284 do STF.
3.Estando alicerçada a decisão agravada em fundamentos idôneos e constatada a
inexistência de argumentos hábeis a modificá-la, o agravo interno não merece ser provido.
4.Agravo interno não provido (TSE - Agravo de Instrumento nº9625, Acórdão, Relator(a) Min.
Og Fernandes, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 120, Data 26/06/2019,
Página 17/18).
8. Outrossim, importante ressaltar que as condutas vedadas do artigo 73, inciso VI, da Lei das
Eleições, possuem caráter objetivo e independem do intuito eleitoral do agente público,
configurando-se com a simples veiculação ou manutenção da publicidade institucional dentro
do período vedado nos meios de comunicação oficiais da administração pública, independente
do teor e conteúdo da publicação.
9.Indene de dúvidas também a responsabilidade objetiva do recorrente sobre as publicações
veiculadas nas páginas oficiais do município de Santa Terezinha do Itaipu, porquanto na
qualidade de chefe do poder executivo municipal, não pode alegar tal desconhecimento,
devendo zelar pelo conteúdo divulgado e publicado nas páginas e redes sociais oficiais do
município.
10.Neste sentido é o entendimento consolidado do C. Tribunal Superior Eleitoral:
ELEIÇÕES 2014. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO. CONDUTA VEDADA A
AGENTE PÚBLICO. PUBLICIDADE INSTITUCIONAL EM PERÍODO VEDADO. ART.73,
INCISO VI, ALÍNEA B, DA LEI N°9.504/97. DESPROVIMENTO.
Num. 34015716 - Pág. 4
inado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 17/05/2021 21:37:45
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051721374503100000033168692
mero do documento: 21051721374503100000033168692

1.Segundo preceitua o art.515, caput, do Código de Processo Civil, ao se estabelecer a
profundidade da cognição a ser exercida por este Tribunal, deve ser respeitada a extensão
fixada nas razões recursais. Além disso, consoante já decidiu esta Corte, admite-se o
enfrentamento de matéria arguida pela parte não sucumbente em contrarrazões (RO
n°504-06/MT, rel. designado Mm. DIAS TOFFOLI, DJE de 6.8.2015). Portanto, fica inviável o
exame de questão não devolvida ao conhecimento deste Tribunal por meio de recurso ou
contrarrazões.
2.É vedada a inovação de tese recursal em agravo interno. Precedentes.
3.O chefe do Poder Executivo à época dos fatos é parte legítima para figurar no polo
passivo da representação, tendo em vista que, do acervo fático dos autos, extrai-se que
a publicidade institucional questionada foi efetivamente veiculada em sítio eletrônico
oficial do Governo, havendo, portanto, vínculo concreto entre aquele e a conduta ilícita
perpetrada.
4.O chefe do Poder Executivo, na condição de titular do órgão em que veiculada a
publicidade institucional em período vedado, é por ela responsável, haja vista que era
sua atribuição zelar pelo conteúdo divulgado na página eletrônica oficial do Governo.
Precedentes.
5.Agravo interno desprovido (Recurso Ordinário nº112456, Acórdão, Relator(a) Min. Maria
Thereza de Assis Moura, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 163, Data
24/08/2016).
11.Sendo assim, ante a incontroversa manutenção das postagens no site oficial do Município
em período vedado, não merece reparos a sentença quanto à procedência da presente
Representação, aplicando ao Recorrente a multa arbitrada no mínimo legal, prevista no artigo
73, §4º, da Lei nº9.504/97.
12.ISTO POSTO, diante da argumentação acima expendida, acompanhando o parecer da d.
Procuradoria Regional Eleitoral, voto no sentido de conhecer do Recurso Eleitoral

interposto por CLAUDIO DIRCEU EBERHARD, e, no mérito, negar-lhe
provimento,mantendo-se a sentença que julgou parcialmente procedente a
representação e condenou o recorrente ao pagamento de multa no valor de
R$5.320,50 (cinco mil, trezentos e vinte reais e cinquenta centavos).

Carlos Alberto Costa Ritzmann
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600710-64.2020.6.16.0147 - Santa Terezinha de Itaipu - PARANÁ -
RELATOR: DR. CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - RECORRENTE: CLAUDIO DIRCEU
EBERHARD - Advogado do(a) RECORRENTE: JAQUELINE AMANDA DA SILVA MAIA -
PR0098601 - RECORRIDA: UMA CIDADE MAIS JUSTA PARA TODOS 11-PP / 14-PTB / 55-PSD /
15-MDB / 12-PDT - Advogados do(a) RECORRIDA: JOAO FELIPE CASCO MIRANDA - PR0096163,
WELINGTON EDUARDO LUDKE - PR0036906
Num. 34015716 - Pág. 5
inado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 17/05/2021 21:37:45
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051721374503100000033168692
mero do documento: 21051721374503100000033168692

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa
Helena Machado.
SESSÃO DE 10.05.2021.
Num. 34015716 - Pág. 6
inado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 17/05/2021 21:37:45
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051721374503100000033168692
mero do documento: 21051721374503100000033168692